Tribunal: TCU
Processo: 008.276/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6398/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.276/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anilto José de Oliveira Mathias (XXX.712.749-XX); Antônio Carlos Barbosa de Moura (XXX.881.578-XX); Carolina Marchi Garcia (XXX.178.986-XX); Daniel Luiz Davoglio (XXX.407.289-XX); Francisco Teodoro Pereira Granada (XXX.366.022-XX); Juliana Bof Irigonhe (XXX.520.349-XX); Marcelo Stipula (XXX.797.907-XX); Marcos Alexandre de Freitas Molina (XXX.263.120-XX); Milton Cezar Coelho (XXX.202.029-XX); Sidinei de Oliveira da Silva (XXX.488.528-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.